Tribunal: STJ
Processo: 1003471-98.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038810 - SP(2025/0319214-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J V M C (MENOR)
REPR. POR
: D S M C
ADVOGADO
: JOSIEL RIBEIRO JULHO - SP275607
AGRAVADO
: INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS
SOCIAL
ADVOGADOS
: ROZILENE SANTOS CONCEIÇÃO AUCÉLIO - DF062138
STEFANNE AMORIM ORTELAN - ES024096
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO. REVISÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO E DANO ESTÉTICO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de comprovação do dissídio nos
termos dos arts. 1.029, §1o, do CPC, e 255, §§1o e 2o, do RISTJ, e por aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e estéticos
por erro médico decorrente de tratamento conservador para fratura de fêmur que
resultou em dismetria entre os membros e outras sequelas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, com
resolução de mérito.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar ao
pagamento de danos morais de R$ 20.000,00 e rejeitar o dano estético; nos
embargos de declaração, acolheu omissão para fixar juros de mora desde a citação
e correção monetária desde o arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor dos danos morais pode ser
majorado por violação dos arts. 186, 927 e 944 do CC; e (ii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto ao reconhecimento de dano estético e à
majoração do quantum.
Documento eletrônico VDA56115864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5fbc2f6f-89f4-486c-9960-328fda9f8059

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de majoração dos danos morais e
o reconhecimento de dano estético demandariam reexame fático-probatório; a
aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido e o paradigma indicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
Tese de julgamento
indenizatório por danos morais e o reconhecimento de dano estético
quantum
quando dependentes de reexame do conjunto fático-probatório. 2. A aplicação de
óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido e o paradigma indicado.
CC, arts. 186, 927, 944; CPC, arts. 1.029, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
1.030, V, 85, §11; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III, , .
art. 255,
art. 105
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.707.544/RS,
julgados em
STJ,
relator Ministro Ricardo
10/2/2025;
AREsp n. 2.363.046/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5fbc2f6f-89f4-486c-9960-328fda9f8059

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038810 - SP(2025/0319214-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J V M C (MENOR)
REPR. POR
: D S M C
ADVOGADO
: JOSIEL RIBEIRO JULHO - SP275607
AGRAVADO
: INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS
SOCIAL
ADVOGADOS
: ROZILENE SANTOS CONCEIÇÃO AUCÉLIO - DF062138
STEFANNE AMORIM ORTELAN - ES024096
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO. REVISÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO E DANO ESTÉTICO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de comprovação do dissídio nos
termos dos arts. 1.029, §1o, do CPC, e 255, §§1o e 2o, do RISTJ, e por aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e estéticos
por erro médico decorrente de tratamento conservador para fratura de fêmur que
resultou em dismetria entre os membros e outras sequelas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, com
resolução de mérito.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar ao
pagamento de danos morais de R$ 20.000,00 e rejeitar o dano estético; nos
embargos de declaração, acolheu omissão para fixar juros de mora desde a citação
e correção monetária desde o arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor dos danos morais pode ser
majorado por violação dos arts. 186, 927 e 944 do CC; e (ii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto ao reconhecimento de dano estético e à
majoração do quantum.
Documento eletrônico VDA54874587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:07
Código de Controle do Documento: c9dd4a39-5ff3-4ddf-8aaa-3f99951d6269

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de majoração dos danos morais e
o reconhecimento de dano estético demandariam reexame fático-probatório; a
aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido e o paradigma indicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
Tese de julgamento
indenizatório por danos morais e o reconhecimento de dano estético
quantum
quando dependentes de reexame do conjunto fático-probatório. 2. A aplicação de
óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido e o paradigma indicado.
CC, arts. 186, 927, 944; CPC, arts. 1.029, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
1.030, V, 85, §11; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III, , .
art. 255,
art. 105
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.707.544/RS,
julgados em
STJ,
relator Ministro Ricardo
10/2/2025;
AREsp n. 2.363.046/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. V. M. C. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ à
tese de majoração do valor dos danos morais, por ausência de comprovação do
dissídio nos moldes dos arts. 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§1o
e 2o, do RISTJ, e por incidência do
V, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
Alega o ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação de indenização por danos morais e estéticos por erro
médico.
Documento eletrônico VDA54874587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:07
Código de Controle do Documento: c9dd4a39-5ff3-4ddf-8aaa-3f99951d6269

O julgado foi assim ementado (fl. 438):

APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. 1) Sentença que julgou improcedente o
pedido do autor para condenação do hospital réu na indenização por danos morais e
estéticos decorrentes de tratamento equivocado para a fratura de fêmur que
ocasionou diferença do tamanho das pernas do paciente. 2) Aplicável o Código de
Defesa do Consumidor. 3) Perícia que afirma que, para as condições clínicas do
paciente, o tratamento indicado na literatura médica seria a cirurgia e não o
engessamento. Conduta equivocada do médico que foi substancialmente para o
resultado danoso. Conduta reiterada que se manteve mesmo após a consolidação do
resultado danoso, mantendo-se tratamento ineficaz ao invés da mudança de
abordagem. 4) Falha na informação passível por si só de condenação. Não foi
prestada informação suficiente e especificadamente sobre os tratamentos possíveis e
mais indicados, nem sobre as possíveis consequências em termos de benefícios e
riscos de cada uma. 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
486):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RESPOSTAS DA
PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. INFRINGENTE. DESCABIMENTO. OMISSÃO.
TERMO INICIAL E ÍNDICES DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. EXISTÊNCIA. 1) A contradição contra a qual cabe os embargos de
declaração é interna ao próprio julgado, não de suposta divergência do julgado com
a prova. Não cabe embargos de declaração para reapreciação ou revaloração da
prova. 2) Verificada omissão no julgamento em relação à fixação do termo inicial
bem como do índice de correção monetária e dos juros de mora. Dano moral que
decorre de responsabilidade civil contratual. Juros de mora devidos desde a citação.
Correção monetária dos danos morais devida desde a data do arbitramento (Súmula
n.o 362 do STJ). 3) A correção monetária e os juros de mora terão incidência nos
termos do
e do
ambos do Código Civil, com a observância das
art. 389
art. 406,
alterações efetivadas pela
da seguinte forma: I) até o dia
Lei no 14.905/2024,
(dia anterior à entrada em vigor da
, a correção
27/08/2024
Lei no 14.905/2024)
monetária será feita com base na Tabela Prática do E.Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo e os juros de mora serão de 1% ao mês; II) a partir do dia 28/08/2024
(início da vigência da
, o índice a ser utilizado será: a) o IPCA-
Lei no 14.905/2024)
IBGE, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, deduzida do
IPCA-IBGE, quando incidir apenas juros de mora; c) a taxa SELIC, quando incidir
conjuntamente correção monetária e juros de mora. 4) EMBARGOS ACOLHIDOS.

Documento eletrônico VDA54874587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:07
Código de Controle do Documento: c9dd4a39-5ff3-4ddf-8aaa-3f99951d6269

No recurso especial, o ora agravante aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 186 da
porque o acórdão fixou danos morais em
Lei n. 10.406/2002,
patamar irrisório diante da gravidade do erro médico, contrariando o dever de
reparar integralmente o ilícito; e
b) 927 e 944 da
já que a responsabilidade civil
Lei n. 10.406/2002,
reconhecida impôs reparação cujo
foi inadequado e desproporcional à
quantum
extensão do dano, devendo ser majorado.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve dano
estético e ao fixar os danos morais em R$ 20.000,00, divergiu do entendimento do
Tribunal de Justiça do Paraná no APL n. 0000111-97.2011.8.16.0156, 3a Câmara
Cível, julgado em
e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
16/7/2019,
(AgInt no
, quanto ao reconhecimento
REsp n. 1608573/RJ; REsp n. 880349/MG)
de dano estético em casos de sequelas permanentes e à majoração do quantum
quando irrisório.
Requer o provimento do recurso para que se majore o valor dos danos
morais para R$ 70.000,00 e se reconheça o dano estético com fixação de R$
70.000,00.
Contrarrazões às fls. 672-673.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
estéticos por erro médico em que a parte autora pleiteou a condenação do hospital
ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos, em razão de
Documento eletrônico VDA54874587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:07
Código de Controle do Documento: c9dd4a39-5ff3-4ddf-8aaa-3f99951d6269

tratamento conservador com gesso aplicado em fratura de fêmur, que resultou em
dismetria entre os membros e outras sequelas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, com
resolução de mérito, nos termos do
I, do Código de Processo Civil.
art. 487,
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, reconheceu a falha
do serviço e de informação, condenou a ré ao pagamento de danos morais fixados
em R$ 20.000,00 e rejeitou a imputação de dano estético. Nos embargos de
declaração, acolheu a omissão para fixar os parâmetros de juros de mora, desde a
citação, e de correção monetária, desde o arbitramento, observando os arts. 389 e
406 do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ.
II - Arts. 186, 927 e 944 do CC
O ora agravante argumenta que o valor fixado a título de danos morais é
irrisório, diante da gravidade do erro médico e desproporcional à extensão do
dano, devendo ser majorado.
O valor fixado pela instância ordinária a título de indenização por danos
morais só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante,
distanciando-se da devida prestação jurisdicional, no caso.
Na espécie, a instância ordinária, apreciando o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu que, na fixação do
indenizatório em R$
quantum
20.000,00 a título de indenização por danos morais para o recorrente, nestes
termos (fls. 454-455):

Considero que o dano extrapatrimonial está verificado. Contudo rejeito a
imputação de dano estético. Os danos estéticos carecem de comprovação. Ainda que
tenha havido diferença significativa entre as pernas, esta diferença não se
mostrou permanente. Em verdade, após o procedimento cirúrgico realizado, a
diferença reduziu a condições aceitáveis segundo a literatura médica. Não há
também a demonstração de que haja deformidade aparente de forma a impingir
evidente sofrimento ao autor.
Quanto aos danos morais, com base nas decisões do STJ acima colacionada,
considero verificados, de modo a impor dever de indenização por parte do hospital
réu.
Documento eletrônico VDA54874587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:07
Código de Controle do Documento: c9dd4a39-5ff3-4ddf-8aaa-3f99951d6269

Fixo os danos morais, contudo, em R$ 20.000,00, considerando a duração do
sofrimento, mas também sua reversão. Este valor mostra-se razoável e proporcional.

O acórdão recorrido concluiu que não houve comprovação dos danos
estéticos.
Rever tal posicionamento, implicaria em reexame de questões fático-
probatórias, inviável nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto à fixação dos danos morais, verifica-se que houve moderação,
visto que não concorreu para o enriquecimento indevido da vítima e que foi
observada a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa (duração do sofrimento
e sua reversão), o grau de culpa e as peculiaridades do caso.
Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
III - Dissídio jurisprudencial
Por fim, não se conhece do dissídio quando o recurso é considerado
inviável pela análise da alínea
do inciso III da Constituição Federal,
a
art. 105
especialmente por incidência da Súmula n. 7 e outros óbices sumulares.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Ação de revisão de contrato bancário.
[...]
4. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
Documento eletrônico VDA54874587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:07
Código de Controle do Documento: c9dd4a39-5ff3-4ddf-8aaa-3f99951d6269

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.707.544/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJE de
destaquei.)
10/2/2025,
14/2/2025,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RENDIMENTOS.
PENHORA.
POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
[...]
3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extenso, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.363.046/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJE de
destaquei.)
15/9/2025,
18/9/2025,
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54874587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:07
Código de Controle do Documento: c9dd4a39-5ff3-4ddf-8aaa-3f99951d6269

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.038.810 / SP
Número Registro: 2025/0319214-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034719820238260002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J V M C (MENOR)
REPR. POR
: D S M C
ADVOGADO
: JOSIEL RIBEIRO JULHO - SP275607
AGRAVADO
: INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
ADVOGADOS : ROZILENE SANTOS CONCEIÇÃO AUCÉLIO - DF062138
STEFANNE AMORIM ORTELAN - ES024096
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:16
Código de Controle do Documento: abb1bfec-0eaf-4898-85f3-ea0903a448b7

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:16
Código de Controle do Documento: abb1bfec-0eaf-4898-85f3-ea0903a448b7